Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

2. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento dos gastos realizados no cartão de crédito contratado, firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, dentre aquelas estipuladas no negócio jurídico firmado, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.

3. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da agravante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do crédito e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 3.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais.

4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência.

5. Não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pela pessoa endividada, não sendo possível admitir a intervenção do Poder Judiciário para regular as relações jurídicas particulares a fim de suspender descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.